Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público em feito com interesse de incapaz. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal contra sentença proferida em ação de cobrança de cotas condominiais, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas até a satisfação da obrigação. O Ministério Público sustenta nulidade absoluta da sentença por ausência de sua intimação, diante da existência de herdeira incapaz, o que afronta o art. 178, II, do CPC. Requer a cassação da sentença e a reabertura da instrução processual com a devida intimação do Parquet.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: i) saber se a ausência de intimação do Ministério Público em processo envolvendo herdeira incapaz acarreta nulidade da sentença (arts. 178 e 279 do CPC) e ii) saber se a imputação integral das obrigações condominiais ao espólio, inclusive posteriores ao falecimento do titular, prejudica os interesses da herdeira menor.
III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 178, II, do CPC, a intervenção do Ministério Público é obrigatória em processos que envolvem interesse de incapaz, sob pena de nulidade processual. 4. A ausência de intimação do Parquet no caso dos autos atrai a incidência do art. 279 do CPC, impondo a nulidade dos atos praticados a partir do momento em que deveria ter sido intimado. 5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a nulidade processual diante da falta de intervenção ministerial em feitos com interesse de incapaz. 6. Considerando a condenação integral ao pagamento das cotas, inclusive posteriores ao óbito do titular, há risco de prejuízo à herdeira menor, o que reforça a necessidade de intervenção do Ministério Público.
IV. Dispositivo e tese7. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regularização da intimação do Ministério Público e eventual reabertura da instrução processual.
Tese de julgamento: “1. É obrigatória a intimação do Ministério Público para intervir em processos que envolvam interesse de incapaz, sob pena de nulidade processual. 2. A ausência de intimação do Parquet enseja a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o devido saneamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, II, e 279, §§ 1o e 2o; CPC, art. 323. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976506, 0706858-32.2022.8.07.0012, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06/03/2025, DJe 25/03/2025.